Tribunal: TJSP
Processo: 1002092-95.2019.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
DANOS MATERIAIS. Descontos no benefício previdenciário do autor oriundos de contrato que não foi por ele celebrado. Restituição dos valores indevidamente debitados. Sentença mantida.

DANOS MORAIS. Indenização cabível. Descontos indevidos no benefício previdenciário do autor, sem prova de associação e regular autorização. Entidade sindical que agiu de forma ilícita e abusiva. Responsabilidade

Ementa:
DANOS MATERIAIS. Descontos no benefício previdenciário do autor oriundos de contrato que não foi por ele celebrado. Restituição dos valores indevidamente debitados. Sentença mantida.

DANOS MORAIS. Indenização cabível. Descontos indevidos no benefício previdenciário do autor, sem prova de associação e regular autorização. Entidade sindical que agiu de forma ilícita e abusiva. Responsabilidade civil perante o consumidor que é objetiva. Hipótese de flagrante abuso de direito. Concreta afronta a núcleo essencial de proteção conferida pelo ordenamento, não se tratando de mero dissabor ou incômodo. Desnecessidade de comprovação de efetiva ocorrência de prejuízo (damnum in re ipsa). Quantum indenizatório arbitrado em R$ 10.000,00. Adequação. Montante arbitrado que se revela proporcional e compatível com a extensão do dano, além de adequado às circunstâncias pessoais das partes (art. 944 do CC). Pleito de redução afastado. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000498269
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1002092-
95.2019.8.26.0024, da Comarca de Andradina, em que é apelante ABAMSP -
ASSOCIACAO BENEFICENTE DE AUXILIO MUTUO AO SERVIDOR PUBLICO, é
apelado BENEDITO PINA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO COSTA
(Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E JOSÉ RUBENS QUEIROZ
GOMES.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
RÔMOLO RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1002092-95.2019.8.26.0024 -Voto no 28.346
2
Voto n. 28.346

Apelação n. 1002092-95.2019.8.26.0024 (Prioridade idoso)
Comarca:
Andradina 3a VC
Ação:
Declaratória c.c. indenização
Apelante(s): Abamsp Associação Beneficente de Auxílio
Mútuo dos Servidores Públicos
Apelado(s):
Benedito Pina

DANOS
MATERIAIS.
Descontos
no
benefício
previdenciário do autor oriundos de contrato que
não foi por ele celebrado. Restituição dos valores
indevidamente debitados. Sentença mantida.
DANOS MORAIS. Indenização cabível. Descontos
indevidos no benefício previdenciário do autor,
sem prova de associação e regular autorização.
Entidade sindical que agiu de forma ilícita e
abusiva.
Responsabilidade
civil
perante
o
consumidor que é objetiva. Hipótese de flagrante
abuso de direito. Concreta afronta a núcleo
essencial de proteção conferida pelo ordenamento,
não se tratando de mero dissabor ou incômodo.
Desnecessidade
de
comprovação
de
efetiva
ocorrência de prejuízo (damnum in re ipsa).
Quantum indenizatório arbitrado em R$ 10.000,00.
Adequação. Montante arbitrado que se revela
proporcional e compatível com a extensão do dano,
além de adequado às circunstâncias pessoais das
partes (art. 944 do CC). Pleito de redução afastado.
Sentença mantida. Recurso desprovido.
Da r. sentença que julgara procedente a ação
declaratória c.c. indenização para: 1) declarar a inexistência de
relação jurídica que obrigue o autor a pagar à ré qualquer quantia a
título de seguro ou contribuição; 2) condenar a ré na restituição
dobrada dos valores indevidamente descontados; e, 3) condenar a ré
no pagamento da quantia de R$ 5.000,00, a título de reparação por
danos morais (fls. 145/150); apela a vencida asseverando, em
síntese, que os danos materiais e morais alegados não estão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1002092-95.2019.8.26.0024 -Voto no 28.346
3
configurados. Subsidiariamente, pugna pela redução do quantum
indenizatório (fls. 152/162).
Recurso tempestivo, preparado e respondido
(fls. 168/176).
Não houvera oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Inconsistente juridicamente o apelo.
Com efeito, o balanço dos elementos de
convicção amealhados permite constatar que a ré-apelante não
lograra êxito em comprovar a efetiva e regular celebração do contrato
que ensejara os descontos no benefício previdenciário do autor (art.
373, inciso II, do CPC; art. 6o, inciso VIII, do CDC).
Dentro dessa quadra, é inexorável reconhecer
que a contratação em nome do autor foi irregular, de modo que se
mostra escorreita a condenação da ré na repetição das quantias
indevidamente debitadas do benefício previdenciário daquele.
Noutro período, é inconteste que, ao proceder
aos descontos mensais indevidos no benefício previdenciário do
apelado, sem qualquer autorização, a requerida agiu de forma ilícita e
abusiva.
A indevida subtração mensal de valores do
benefício previdenciário (R$ 26,00 fls. 32), especialmente por conta
do caráter alimentar de tal verba, amplifica a aflição psíquica e causa
situação de impotência, ferindo o princípio fundamental da dignidade
da pessoa humana (art. 1o, inciso III, da CF), vértice básico do dano
moral.
Inquestionável que as deduções, ainda de que
de pequena monta, foram aptas a afetar a vida financeira do
demandante, pessoa idosa, aposentada e pensionista.
Marque-se que a responsabilidade civil perante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1002092-95.2019.8.26.0024 -Voto no 28.346
4
o consumidor é objetiva e solidária (art. 25, § 1o, da Lei n. 8.078/90), o
que, ordinária e necessariamente, provoca o descabimento da
conduta da associação-ré.
Trata-se de concreta afronta a núcleo essencial
de proteção conferida pelo ordenamento, não se tratando, pois, de
meros dissabores ou incômodos.
É caso de flagrante abuso de direito (art. 187
do CC), o qual deve funcionar como limite ao exercício do direito
subjetivo da ré.
Aplicável, pois, o enunciado 37 do CJF, in
verbis:
“Art. 187: a responsabilidade civil decorrente
do abuso do direito independe de culpa e fundamenta-se
somente no critério objetivo-finalístico”.
Crave-se, porque oportuno, que não merece
acolhida a tese recursal de que tais danos não foram comprovados,
eis que o prejuízo em questão é considerado in re ipsa,
dispensando específica comprovação.
A propósito, explica CARLOS ALBERTO
BITTAR que o dano moral decorre do simples fato da violação,
sendo desnecessária a prova de prejuízo em concreto, pois:
“O dano existe no próprio fato violador,
impondo a necessidade de resposta, que na reparação se
efetiva. Surge ex facto, ao atingir a esfera do lesado,
provocando-lhe as reações negativas já apontadas. Nesse
sentido é que se fala em damnum in re ipsa. Ora, trata-se de
presunção absoluta, ou iuris et de iure, como a qualifica a
doutrina. Dispensa, portanto, prova em concreto. Com
efeito, corolário da orientação traçada é o entendimento de
que não há que se cogitar de prova do dano moral. Não
cabe ao lesado, pois, fazer demonstração que sofreu,
realmente, o dano moral alegado” (Reparação Civil por
Danos Morais, Ed. RT, 1993, pp. 202-205).
Noutro ponto, a vencida insurge-se contra o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1002092-95.2019.8.26.0024 -Voto no 28.346
5
valor arbitrado como verba indenizatória.
Na fixação do quantum da indenização pelos
danos morais sofridos pelo consumidor, verifica-se, primeiramente,
que a r. sentença a estipulara em R$ 5.000,00, para 19/09/2019.
Como sabido, nos termos do artigo 944, caput,
do Código Civil, a indenização mede-se pela extensão do dano. No
caso de prejuízo moral, os parâmetros a serem considerados no
arbitramento são: o grau de culpa do ofensor, a extensão do prejuízo
ou a intensidade do sofrimento da vítima e a situação econômico-
financeira das partes.
Acrescente-se ainda, como balizamento geral,
a observância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
Acerca
do
assunto,
aclara
SÉRGIO
CAVALIERI FILHO, in verbis:
“[...] após a Constituição de 1988 não há
mais nenhum valor legal prefixado, nenhuma tabela ou tarifa
a ser observada pelo juiz na tarefa de fixar o valor da
indenização pelo dano moral, embora deva seguir, em face
do caso concreto, a trilha do bom senso, da moderação e da
prudência, tendo sempre em mente que se, por um lado, a
indenização deve ser a mais completa possível, por outro,
não pode tornar-se fonte de lucro indevido (...) o juiz não
pode se afastar dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, hoje tidos como princípios constitucionais”
(Programa de Responsabilidade Civil, Ed. Malheiros, 5a ed.,
2003, p. 109).
Malgrado o inconformismo, a quantia arbitrada
é razoável e apta a compensar a lesão moral infringida, sendo que
não proporcionará enriquecimento indevido e exagerado ao autor e,
ainda, é capaz de impor punição à requerida, mormente na direção de
evitar atuação reincidente.
Rejeita-se, assim, o pleito de redução da
aludida indenização.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1002092-95.2019.8.26.0024 -Voto no 28.346
6
Por esses fundamentos, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.
Nos moldes do art. 85, § 11, do CPC, majoro
os honorários sucumbenciais para a quantia de R$ 1.500,00.
RÔMOLO RUSSO
Relator